Tribunal: TJDFT
Processo: 0747679-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA PROTESTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Tratando-se de relação civil estabelecida entre as partes Exequente e Executada, não se aplica o entendimento firmado por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.

2. A competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido da parte Ré.

3. Em se tratando de execução de duplicatas protestadas, na disciplina do art. 17 da Lei no 5.474/1968, o foro competente para a cobrança judicial, de natureza relativa, é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador.

4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado.